Tribunal: STF
Processo: Rcl 42136
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pela 06ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000689-73.2014.5.03.0057, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária da tomadora de serviços pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Robson Xavier Souza.
    Argumenta que o Tribunal a quo, “ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’”.
    Sustenta, ademais, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, teria negado vigência ao artigo 94, II, da Lei 9.472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000689-73.2014.5.03.0057. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “com a consequente cassação da decisão proferida pela 06ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0000689-73.2014.5.03.0057, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura dos autos, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa de trechos do decisum mantido pelo acórdão reclamado: 
    “No caso dos autos, a atividade desenvolvida pelo autor e a forma como se deu a terceirização atraem a incidência do citado art. 9º. Não se está aqui a reconhecer a impossibilidade da segunda reclamada terceirizar serviços, mas a declarar que, neste caso específico, a terceirização não atendeu aos ditames legais, o que é bem diferente. Observou a d. Turma que não se pode conceber que a Telemar, empresa de telecomunicações, terceirize a manutenção dos serviços inerentes à sua atividade-fim. 
    Com efeito, o autor foi inserido no processo produtivo da segunda ré, o que denota uma subordinação jurídica objetiva ou estrutural, que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador de seus serviços, pouco importando se receba ou não ordens diretas deste, mas, sim, se a empresa o acolhe, estruturalmente, em seu sistema de organização e funcionamento, caso em que se terá por configurada a relação de emprego, exatamente como na hipótese vertente. 
    É o caso típico da Súmula 331, item I, do Col. TST, porque os misteres desempenhados pelo reclamante não se inseriam na atividade-meio da segunda demandada, mas sim no seu ordinário processo produtivo, não podendo ser terceirizados através de interposta empresa. ” (Grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 94, II, da Lei 9.472/1997: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dispõe, ainda, o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 38.224-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2019; Rcl 36.789, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/12/2019; Rcl 37.609-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; e 37.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2019.
    Ex positis, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000689-73.2014.5.03.0057, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho, em especial ao que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente